Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719133-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte a agravante a se manifestar a respeito da preclusão do pedido de justiça gratuita objeto deste Agravo, tendo em vista que tal pedido foi indeferido na decisão de ID.169983484, cujo prazo recursal decorreu in albis. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 16:57:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora